Tribunal: TJMT
Processo: 0001269-90.2019.8.11.0078
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001269-90.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[L. D. S. S. - CPF: 065.892.951-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LENILDO SANTOS DA SILVA - CPF: 878.107.431-04 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), L. D. S. S. - CPF: 065.892.951-82 (APELADO), LENILDO SANTOS DA SILVA - CPF: 878.107.431-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SENTENÇA GENÉRICA — INOCORRÊNCIA — DIREITO A SAÚDE — UTI PEDIÁTRICA — NECESSIDADE COMPROVADA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Não incorre em condenação genérica a sentença que condena o Estado ao fornecimento de internação específica requerida na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.

Os direitos à vida e à saúde integram o rol de garantias fundamentais asseguradas a todos pela Constituição Federal em seus artigos 5.º e 6.º, cujos serviços deverão ser prestados pelo Poder Público – União, Estados, Distrito Federal e Municípios1 – de forma universal e igualitária, conforme preconizado no artigo 196, da Carta Magna, ainda mais em se tratando de crianças e adolescentes que gozam de prioridade absoluta , não podendo ser suplantados por diretrizes internas do Poder Executivo ou qualquer outro critério político e burocrático, assegurando-se, assim, o princípio reitor da dignidade da pessoa humana e o “mínimo existencial” aos cidadãos brasileiros.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sapezal
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, na Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Antecipação de Tutela Específica n. 1269-90.2019.811.0078, proposta pela criança
L. S. S,
representado por seu genitor Lenilton Santos da Silva,

assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
que condenou o recorrente a transferir a criança autora, do hospital Santa Marcelina de Sapezal, para alguma unidade hospitalar que possua unidade de terapia intensiva pediátrica, bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos necessários ao restabelecimento de sua saúde.

O Apelante alega que a sentença proferida condenou o município além do procedimento especificado, a qualquer tratamento necessário que a parte autora necessite para garantir seu direito à saúde, o que supostamente configuraria
“sentença genérica”.

Assevera que tal espécie de sentença traz diversos prejuízos a logica do sistema jurídico, a exemplo do tolhimento a separação dos poderes, isonomia e ao contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações pleiteia o provimento do recurso para cassar a sentença, reconhecendo sua nulidade e excluindo o ponto em que condenou o Município de Sapezal a obrigação genérica de dar continuidade ao tratamento eventualmente necessário (Id. 33297494).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença em sua totalidade (Id. 33297498).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação. (Id. 36642454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a criança autora é portadora de Retocolite Ulcerativa, e deu entrada no pronto socorro na noite de 21 de abril de 2019, com quadro de febre e tosse que já perduravam por 05 (cinco) dias, evoluindo, após internação, para piora no quadro respiratório, sendo necessária sua intubação.

Por tal razão, a criança necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica, já que possui exames de coagulação alterados e há risco iminente de morte, contudo, foi informado ao seu genitor que não há previsão de vaga.

O ato sentencial condenou o Município de Sapezal, ora recorrente, a transferir a criança autora, do hospital Santa Marcelina de Sapezal, para alguma unidade hospitalar que possua unidade de terapia intensiva pediátrica, bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos necessários ao restabelecimento de sua saúde (Id. 33297492).

O Município de Sapezal interpôs recurso de apelação requerendo o provimento do recurso para cassar a sentença, reconhecendo sua suposta nulidade e excluindo o ponto em que o condenou a obrigação
“genérica”
de dar continuidade ao tratamento eventualmente necessário ao infante.

Pois bem.

Não assiste razão ao município Recorrente, haja vista que o juízo de origem condenou expressamente o município à
obrigação de fazer,
consoante ao que foi requerido na peça exordial (Id. 33294453), não havendo o que se falar em sentença
ultra petita
ou
extra petita
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO.

1. O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.

Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe

16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg

no

Ag

822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda

Turma,

DJe

09/12/2013;

AgRg

no

AREsp

24.283/MG,

Rel. Ministro

Sérgio

Kukina,

Primeira

Turma,

DJe

10/4/2013;

REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido”. (STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/4/2017).

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO —AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE — MEDICAMENTO — NECESSIDADE COMPROVADA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE — INTERESSE PROCESSUAL — REJEITADA – SENTENÇA GENÉRICA — NÃO CONFIGURADA — HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — NÃO CABIMENTO — RECURSOS DO MUNICÍPIO E DA DEFENSORIA PÚBLICA — APELOS NÃO PROVIDOS

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de medicamentos, consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(N.U 0029487-71.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Partindo dessas premissas o recurso não merece prosperar.

Da Remessa Necessária

Consoante às informações apresentadas na exordial, o menor é portador de Retocolite Ulcerativa, e deu entrada no pronto socorro na noite de 21 de abril de 2019, com quadro de febre e tosse que já perduravam por 05 (cinco) dias. No mesmo dia, a criança evoluiu com dificuldade respiratória e necessidade de oxigênio, no dia seguinte já estava em uso de antibiótico e fazendo nebulização e à tarde iniciou com multipolos episódios de sangramento retal (piora da doença cronica retocolite), o infante evoluiu com piora no quadro respiratório, sendo necessário intubação. Por esse motivo, a criança autora necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica, já que possui exames de coagulação alterados e há risco iminente de morte, no entanto foi informado pelo hospital de que não há previsão de vaga.

É consabido que os direitos à vida e à saúde integram o rol de garantias fundamentais asseguradas a todos pela Constituição Federal em seus artigos 5.º e 6.º, cujos serviços deverão ser prestados pelo Poder Público – União, Estados, Distrito Federal e Municípios1 – de forma universal e igualitária, conforme preconizado no artigo 196, da Carta Magna, ainda mais em se tratando de crianças e adolescentes que gozam de prioridade absoluta , não podendo ser suplantados por diretrizes internas do Poder Executivo ou qualquer outro critério político e burocrático, assegurando-se, assim, o princípio reitor da dignidade da pessoa humana e o “mínimo existencial” aos cidadãos brasileiros.

No caso em espécie, o autor comprovou a necessidade e urgência do tratamento (Ids. 33297456), de modo que o dever de assegurar o direito à saúde do administrado é medida que se impõe.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, e, em remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021